Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010101-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DEFERIDO EM PARTE – REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DEMONSTRADAS – VÍCIO NO PROCEDIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A luz do disposto no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. No entanto, em se trata de vício no procedimento, em sendo deferida a liminar de antecipação de tutela e confirmada por esta Corte, quando julgado o Recurso de Agravo de Instrumento, esta deve ser mantida.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do Ministério Público, contra decisão unipessoal desta Relatora, que deferiu, apenas, em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível aviado nos autos da Ação Civil Pública nº 1002632-66.2020.811.0044.

Aduz a Recorrente que não é lógico manter os efeitos da decisão liminar, quando os efeitos da sentença restam suspensos, uma vez que o pedido liminar confunde-se com o mérito da ação.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão recorrida, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora. (Id 97161514)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 103528995)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno manejado contra decisão que deferiu, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença procedente lançada nos autos da Ação Civil Pública nº 1002632-66.2020.811.0044.

Em síntese, aduz o Recorrente que não seria lógico manter a decisão liminar, e suspender apenas em parte a sentença recorrida.

Pois bem.

Como ressaltado na decisão recorrida, para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível apresentado faz se necessária a comprovação da probabilidade do direito invocado, bem como haja risco de dano grave ou de difícil reparação, a luz do disposto no artigo 1.012 do CPC.

O MM. Juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o seguinte:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo procedente
a presente ação para o fim de
determinar
que

a Requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. adote as providências técnicas necessárias para resolver os problemas acima apontados, melhorando efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica nas Regiões da linha Bica D’Água (zona urbana) e Matrinxã (zona rural) de Paranatinga/MT e os índices da ANEEL, aumentando a quantidade de funcionários destinados a atenderem todos os consumidores deste Município, sob pena de aplicação de multa diária.
Ratifico a liminar concedida.
Por corolário,
condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais.
Sem
honorários advocatícios, por ser defeso seu arbitramento em favor do Ministério Público.” (
sic
sentença – Id 54498642)

Ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível apresentado, consignei que aparentemente teria havido violação ao contraditório substancial, eis que deferido o pedido de produção de provas, sobreveio sentença, em julgamento antecipado da lide, bem como haveria também possível violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor das astreintes.

No entanto, ressaltei também que não poderia suspender a decisão liminar anteriormente deferida, e objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001278-07.2021.811.0000, uma vez que se tratava de manutenções e reparos necessários na rede de distribuição de energia elétrica, que não demandavam maiores investimentos, e sim melhor gestão.

Naquela oportunidade, pontuei,
in verbis
:

“
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso pelos seguintes motivos.
Ao analisar todos os documentos que estão anexados até o presente momento na ação de base, constata-se que os fatos não condizem com as razões recursais aqui expostas.
Ao contrário do que sustentado pelo Agravante, a questão do não fornecimento de energia não é um fato isolado ou que atinja apenas uma única pessoa, mas sim um problema que perdura já há algum tempo.
Importante destacar que a interrupção do fornecimento de energia elétrica afeta uma grande extensão territorial (zona urbana e zona rural).
Assim, o serviço prestado pela empresa Agravante (concessionária de serviço público) afrontou o princípio da continuidade do serviço público, o qual deve ser ininterrupto, principalmente em locais onde este é de caráter essencial (zona urbana).
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.437/92 – ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – REALIZAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 2º da Lei nº 8.437/92 não se aplica à concessionária de energia elétrica que possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, mesmo exercendo função delegada do poder público. 2. Não caracteriza pedido genérico e indeterminado o fato de o autor citar, de maneira geral, as medidas a serem adotadas pelo requerido, especialmente por se tratar de matéria técnica que necessita de acompanhamento especializado e adequado e que, de forma alguma, interfere na aferição do cumprimento da obrigação quanto à cessação das excessivas oscilações e quedas de energia na região. 3. O serviço público é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial. 4. A agravante não logrou êxito em comprovar que as irregularidades que ocasionaram as interrupções no fornecimento de energia foram previamente comunicadas aos usuários ou mesmo que decorreram de fatos imprevisíveis. 5. Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o decisum impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso. (TJ/MT - N.U 1017272-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)
Diante do acima exposto, ante a ausência dos requisitos processuais do
fumus boni iuris,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.”

Assim, diante dessas considerações, em especial por se tratar de vício no procedimento, e não na análise de mérito da ação, concedi apenas, em parte, o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, sem afastar os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida pelo juízo singular e mantida por esta Relatora.

Destarte, não se verifica nas razões do agravo interno qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021